Tribunal: TJBA
Processo: 0501617-73.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501617-73.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARCELA MEDEIROS DE MOURA APELADO: DILSON DOS SANTOS Advogado(s):ALVARO SANTANA DE QUADROS ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SIMPLES. MOTORISTA DA SESAB. NEUROPATIA ÓPTICA. PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL. INSUSCETIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO ABSOLUTA AO LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS PESSOAIS E FUNCIONAIS DO SEGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em Ação de Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido formulado por servidor ocupante do cargo de Motorista da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), acometido de neuropatia óptica com perda visual irreversível em olho esquerdo decorrente de evento hipertensivo sofrido em 15/10/2015, condenando o ente estadual a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez simples, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, que concluiu pela possibilidade de readaptação funcional do servidor em atividades administrativas, vincula de forma absoluta a decisão judicial, afastando o direito à aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se a sequela visual permanente decorrente de neuropatia óptica, que compromete tanto o exercício do cargo originário de Motorista quanto a execução das atividades administrativas indicadas para readaptação, é suficiente para caracterizar a incapacidade permanente insuscetível de readaptação, para fins de concessão da aposentadoria por invalidez simples, com proventos proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40, § 1.º, inc. I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 e posteriormente pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, assegura ao servidor público titular de cargo efetivo a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho quando insuscetível de readaptação, sendo a matéria disciplinada, no âmbito estadual, pelo art. 15 da Lei Estadual n.º 11.357/2009. 4. A Lei Estadual n.º 11.357/2009, em seu art. 15, §§ 2.º e 3.º, distingue duas modalidades de aposentadoria por invalidez no regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado da Bahia: a simples, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, hipótese geral aplicável sempre que caracterizada a incapacidade permanente insuscetível de readaptação; e a qualificada, com proventos integrais, reservada aos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável elencada em rol taxativo. 5. A ausência dos requisitos específicos da modalidade qualificada não afasta o direito à modalidade simples, razão pela qual o argumento recursal fundado na inexistência de doença grave do rol taxativo e na ausência de nexo causal ocupacional é insubsistente, pois a própria sentença recorrida reconheceu tais circunstâncias e, justamente por isso, concedeu a aposentadoria por invalidez simples, com proventos proporcionais. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive dos laudos periciais oficiais, é relativa ("iuris tantum"), podendo ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário, por força do art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal, que consagra a inafastabilidade da jurisdição, e dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, que asseguram o livre convencimento motivado do juiz e a não vinculação absoluta ao laudo pericial. 7. A aferição da incapacidade laboral, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, não pode se restringir à análise estritamente médica, devendo considerar os aspectos sociais, pessoais e funcionais do segurado, com especial atenção à efetiva possibilidade de reinserção em atividade compatível com suas limitações. 8. No caso concreto, o apelado, ocupante do cargo de Motorista da SESAB, função que pressupõe plena capacidade visual binocular para a condução segura de veículos, em especial ambulâncias, apresenta perda visual irreversível em olho esquerdo decorrente de neuropatia óptica, circunstância que compromete definitivamente o exercício do cargo originário. 9. A pretendida readaptação em atividades administrativas mostra-se igualmente inviável, pois tais atribuições exigem leitura de documentos, operação de computadores, identificação de pessoas e análise visual de processos, tarefas também comprometidas pela limitação apresentada, revelando-se a readaptação formalmente prevista no laudo administrativo meramente teórica e desprovida de viabilidade prática. 10. A readaptação concedida pela Junta Médica Oficial foi expressamente temporária, pelo prazo certo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 25/01/2016 até 23/01/2017, prazo já exaurido, sem notícia nos autos de renovação do ato administrativo ou de efetivação concreta da readaptação, o que evidencia o caráter permanente da incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O laudo da Junta Médica Oficial não vincula de forma absoluta a decisão judicial, podendo o Poder Judiciário, com base no livre convencimento motivado e na análise do conjunto probatório, reconhecer a incapacidade permanente do servidor para fins de concessão de aposentadoria por invalidez. 2. A aferição da incapacidade laboral deve considerar não apenas o aspecto estritamente médico, mas também as condições pessoais e funcionais do segurado, bem como a efetiva viabilidade prática da readaptação funcional. 3. A sequela visual permanente decorrente de neuropatia óptica, que compromete tanto o exercício do cargo de Motorista quanto a execução de atividades administrativas que demandam acuidade visual, caracteriza a insuscetibilidade de readaptação prevista no art. 40, § 1.º, I, da Constituição Federal, e autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez simples, com proventos proporcionais, nos termos do art. 15 da Lei Estadual n.º 11.357/2009." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV, e art. 40, § 1.º, I (com redação dada pelas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 103/2019); CPC, arts. 85, § 3.º, I a V, e § 11, 371 e 479; Lei Estadual n.º 11.357/2009, art. 15, §§ 1.º, 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 0300224-23.2013.8.05.0088, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 05.10.2022; TJBA, Apelação n.º 8007561-15.2021.8.05.0154, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJBA, Apelação n.º 0500460-32.2018.8.05.0244, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 05.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501617-73.2018.8.05.0039, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado DILSON DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26